Tribunal: TJDFT
Processo: 0722168-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722168-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODNEY VERAS SANTOS AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RODNEY VERAS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília [IDs 195567636 (EMD) e 188228430], que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor por CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, deferiu o processamento do pedido de fraude à execução manejado pela parte agravada. Após delimitar o objeto do recurso e narrar o imbróglio na origem, sustenta o agravante, em síntese, que os executados - incluindo o recorrente - impugnaram o cumprimento de sentença, demonstrando a ocorrência de excesso de execução, na ordem de R$ 37.172,38 (trinta e sete mil, cento e setenta e dois reais e trinta e oito centavos). Aduz que “[a]pós realizar algumas diligências infrutíferas, a Agravada protocolizou petição alegando a existência de fraude à execução, sob o argumento de que tomou conhecimento de que o ora Agravante doou o imóvel situado no SHIN QI 08, Conjunto 11, Casa 06, Lago Norte, Brasília-DF, matrícula 42214, para sua filha, Sra. Maíra Rangel Santos Moreira, no dia 23.02.2023, “com o claro objetivo de fraudar sua obrigação de pagamento no presente feito”. Por essa razão, pleiteou a nulidade da doação e a penhora de 50% do imóvel, com a posterior avaliação e hasta pública.” Se insurge justamente contra a decisão do Juízo a quo que admitiu o processamento deste pedido de reconhecimento de fraude à execução no particular. Defende o não cabimento deste pleito por meio de simples petição nos autos (CC, art. 161), bem como o não preenchimento dos pressupostos específicos do instituto no vertente caso. Destaca que o ato de doação questionado é anterior ao início do cumprimento provisório de sentença; que o debate acerca da fraude à execução exige o ajuizamento de ação própria (CC, art. 161); e que a agravada não se desincumbiu do encargo de comprovar o preenchimento casuístico dos requisitos legais para a configuração da alegada fraude (CPC, art. 373, I). Tece considerações sobre a presença dos requisitos da tutela de urgência postulada. Ao fim e ao cabo, requesta pelo deferimento da tutela antecipada recursal “(...) para determinar a suspensão do processamento do pedido de fraude à execução até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento.” E, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento “(...) para que seja reconhecido o não cabimento do pedido de fraude à execução formulado pela Agravada ou, alternativamente, a anulação do decisum por ausência de fundamentação, a fim de que sejam devidamente analisadas as peculiaridades apontadas e provadas pelo Agravante na manifestação e nos embargos de declaração.” É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 59738224), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Conquanto o agravante tenha requerido a antecipação da tutela recursal, cotejando os autos à luz do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), extrai-se que o provimento vindicado mais se aproxima de pedido de concessão de efeito suspensivo, e assim será apreciado, por aplicação do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Dito isso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado, casuisticamente, que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, entendo que a tutela de urgência buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, eis que ausente tanto a probabilidade do direito em grau suficiente ao seu deferimento, como o perigo de dano ou ao resultado útil do processo. Acerca da probabilidade do direito, a jurisprudência amplamente majoritária sobre o tema orienta ser dispensável a exigência a propositura de ação autônoma para o reconhecimento da fraude à execução, sendo suficiente o protocolo de mera petição nos autos em que é discutida, salvo nos casos de alienação judicial do bem (vide STJ, REsp n. 1845558/SP e TJDFT, Acórdão 1417265, 07221399820218070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022). E quanto ao alegado não preenchimento dos requisitos legais específicos estabelecidos no art. 792 do CPC - a saber: (i) existência de demanda para a qual o devedor tenha sido regularmente citado; (ii) prova de má-fé do terceiro adquirente; e (iii) prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência - no caso à baila, algumas particularidades são evidenciadas, com relevância para a resolução desta controvérsia. Não se desconhece o verbete sumular 375 do sodalício Superior, segundo o qual “[o] reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Contudo, no caso em análise, o negócio jurídico (doação) que lastreia o pedido de reconhecimento de fraude à execução se deu entre o agravado e sua filha, Maíra Rangel Santos Moreira. Debruçando-se sobre o tema em situação similar a esta despontada dos autos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que há prática de fraude à execução quando devedor transfere imóvel para descendente, mesmo sem averbação da penhora na matrícula daquele bem. A Ministra Nancy Andrighi, Relatora do REsp 1981646/SP, em seu respectivo voto, salientou que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas requisito de eficácia perante terceiros. Sendo assim, o prévio registro da penhora gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação. Na ocasião também restou consignado que se o bem se sujeitar a registro, e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não impede o reconhecimento da fraude à execução, cabendo ao credor comprovar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Todavia, quando o negócio jurídico apontado como ensejador da fraude à execução se der entre ascendente (pai) e descendente (filha), de tal situação brota fortes indicativos de que o escopo daquele é, em verdade, fraudar a execução, maculando, por consequência, o prestígio da própria jurisdição ou do Estado-Juiz. Pontua a Ministra Relatora que "[n]ão há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má-fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de seus bens para seu descendente, com objetivo de fraudar a execução". A propósito, confira-se a ementa do referido julgado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL PELO DEVEDOR INSOLVENTE EM FAVOR DE DESCENDENTE MENOR. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA OU DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OU DE PROVA DA MÁ-FÉ. 1. Embargos de terceiro opostos em 19/02/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 20/07/2021 e concluso ao gabinete em 01/02/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se a averbação da penhora ou da pendência de ação de execução na matrícula do bem ou a prova da má-fé é requisito imprescindível para a caracterização de fraude à execução na hipótese de transferência de imóvel pelo devedor a seu descendente. 3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2o, do CPC/2015). 4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015). 5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4o, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015). Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3o, do CPC/73; art. 828, § 4o, do CPC/2015). 6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Na hipótese, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243. 7. Entretanto, essa proteção não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem para seu descendente, sobretudo menor, com objetivo de fraudar execução já em curso. Nessas situações, não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família. 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.981.646/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.) - grifo nosso No que toca ao perigo da demora ou ao resultado útil do processo, a decisão agravada apenas admitiu o processamento do pedido de fraude à execução, não havendo ainda decisão sobre o reconhecimento ou não da ineficácia do negócio judicio atacado em relação à parte credora eventualmente prejudicada, no caso, a agravada. Nesse cenário, avançar no mérito da fraude à execução propriamente dita, neste ensejo, incorreria até em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, porquanto, da decisão recorrida, apenas foi deferido o processamento do pleito em comento. Convém salientar que, naquela oportunidade, o Juízo de primeiro grau teve inclusive o zelo de facultar o exercício do contraditório e da ampla defesa à filha, Maíra Rangel Santos Moreira (terceiro interessado). Nesse descortino, mormente tendo em conta os aspectos fáticos, jurídicos e probatórios acima pontuados, percebe-se, mesmo nesta via de cognição sumária e não exauriente, que não há substratos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito asseverado pelo agravante, tampouco há perigo de dano ou ao resultado útil do processo a ponto de lastrear o deferimento da tutela de urgência almejada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO requestado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada para, querendo, formular contrarrazões ao agravo no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator